Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006933-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENAN MONTEZE DE PAULA CAMPOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PREMISSA DA PGJ - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

“Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar”
(TJMT, AgExPe nº 1022044-47.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1006933-86.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

RENAN MONTEZE DE PAULA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0014022-32.2015.8.11.0042), que fixou a data da última prisão [21.4.2021] do agravado RENAN MONTEZE DE PAULA CAMPOS como marco inicial para o cálculo de benefícios penais, em condenações por roubos majorados (duas vezes) e receptação com pena unificada em 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão - art. 157, § 2º e art. 180, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a data do trânsito em julgado da última condenação deveria ser “
o marco inicial para o cômputo de benefícios
”.

Pede provimento para que seja reconhecida
“a data do último trânsito em julgado”
como marco inicial para o cálculo das frações de pena (ID 163521669).

RENAN MONTEZE DE PAULA CAMPOS pugna pelo desprovimento (ID 163521673).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 163521674).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Inconformismo ministerial – Pugna por novo cálculo de pena, usando como marco a data do último trânsito em julgado e não a data da última prisão, bem como que seja realizada a detração penal sobre o total da pena imposta, e não sobre a fração necessária para a progressão de regime – Alegações improcedentes – O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal será sempre o da data da última prisão do reeducando – Prisão provisória que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontada do total resultante da incidência da fração a título de progressão de regime – Precedentes do TJMT -Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça -

ID 166097654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
- art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, ambos do CP – p
raticado em 19.1.2015, na Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 8.5.2015 (Ação Penal nº 0002335-58.2015.8.11.0042);

- 1 (um) ano de reclusão por receptação
- art. 180,
caput
, do CP – cometido
no dia 15.7.2016, em Várzea Grande/MT, com sentença condenatória transitada em julgado em 5.10.2016 (Ação Penal nº
0014480-38.2016.8.11.0002
);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado pelo concurso de agentes
- art. 157, § 2º, II, do CP – praticado
em 21.4.2021, na Comarca de Cuiabá/MT, transitada em julgado no dia 27.6.2020 (Ação Penal nº 1013041-96.2021.8.11.0002).

Em 14.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Elaborado memorial de pena, o Ministério Público, à mov.89.1, pugnou pela retificação do cálculo de pena, a fim de fazer constar como data base para fins de progressão de regime o dia 23.06.2021, ou seja, data do trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.

Intimada, a defesa pública, refutou os argumentos trazido pelo Parquet e requereu a manutenção da data base inserida no memorial de pena (21.04.2021 - dia da última prisão do penitente noticiada nos autos). [...]

O Ministério Público traz à lume questão que versa sobre a retificação da data-base, almejando fazer constar o dia em que a sentença condenatória superveniente transitou em julgado para a acusação, qual seja, em 23.06.2021.

Contudo, filio-me à corrente de entendimento esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, consoante se evidencia nos julgados abaixo, verbis:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. [...]

Assim, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme evidencia a jurisprudência retro mencionada.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a impugnação lançada pelo Ministério Público e determino a manutenção do memorial de pena nos moldes em que foi elaborado, indicando o dia 21.04.2021 (última prisão do recuperando noticiada nos autos) como marco, para fins do cálculo para a progressão de regime e, via de consequência, homologo o cálculo de pena elaborado nos autos. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 163521670)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou a data da última prisão do agravado, qual seja o dia 21.4.2021, como data-base para progressão de regime.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Com efeito, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(AgExPe nº 1022044-47.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.12.2022)

Nesse quadro, afigura-se
“acertada a decisão que definiu que a contagem do período aquisitivo teria por termo a quo a data do cometimento da última prisão e não do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”,
como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em segundo grau (João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166097654).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023